Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-97.2018.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-97.2018.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARTINHO BRUNO DA CRUZ

Advogado(s)
:
PHABLO DANIEL CARNEIRO DA GAMA

APELADO: RICARDO AUGUSTO BORGES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO DE ABREU BIANCHI, FABRICIO ROCHA DA SILVA, JULIANA MENIN SILBERSCHMIDT, ALBERTO HABER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 108, 166, 1.227, 1.245 E 1.246 DO CÓDIGO CIVIL E AO ART. 167 DA LEI Nº 6.015/73. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA E DIFERENÇA DE VALORES ENTRE INSTRUMENTOS NEGOCIAIS NÃO CONFIGURA FRAUDE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos por Martinho Bruno da Cruz contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação que visava declarar a nulidade de negócio jurídico de cessão de direitos possessórios e a posterior escritura pública de compra e venda. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade, com alegações de irregularidades formais e substanciais no referido negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se o acórdão embargado padece de vício sanável por meio de embargos de declaração, notadamente quanto a suposta omissão ou contradição sobre: (a) validade formal do negócio jurídico celebrado; (b) ausência de averbação do instrumento de cessão; (c) necessidade de outorga uxória; (d) alegada diferença de valores entre escritura e cessão de direitos; e (e) validade de atos notariais praticados fora da circunscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Não se constata qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado, com enfrentamento das alegações pertinentes à causa. Foi reconhecida a regularidade formal do negócio jurídico, a existência de procuração válida com poderes específicos outorgada pelo embargante ao seu filho, e a ausência de prova de vícios de vontade. A ausência de outorga da cônjuge não acarreta nulidade automática, por tratar-se de hipótese de anulabilidade a ser arguida pelo cônjuge prejudicado, nos termos do art. 1.649 do CC. Não se vislumbra contradição ou omissão, mas mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese firmada:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. A alegação genérica de nulidade do negócio jurídico e de vício de consentimento, não evidenciada nos autos, não configura vício do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nos autos da Apelação

n°
8000004-97.2018.8.05.0245
,
da Comarca do Salvador, em que figuram como, Embargante,

MARTINHO BRUNO DA CRUZ,

e, como Embargado,

ANTONIO JORGE MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e votos de sua Turma JUlgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões expostas no voto condutor.

MM 07